Tribunal: STF
Processo: Rcl 51088
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0143600-68.2011.5.21.0007, que teria contrariado a Súmula Vinculante 10.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante formula as seguintes asserções na inicial:



    (i) trata-se de reclamação trabalhista, em que a ora reclamante foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);



    (ii) iniciada a execução provisória, embora não tenha sido intimada da sentença de liquidação para pagamento da dívida, a ora reclamante teve sua conta corrente bloqueada;



    (iii) a despeito da ilegalidade do bloqueio, requereu a substituição da penhora por seguro-garantia, com fundamento nos arts. 835, § 2º e 848, parágrafo único, do CPC (“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...] § 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento” e “Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se: [...] Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”), o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau;



    (iv) ao julgamento de agravo de petição, o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região declarou, de ofício, a ineficácia da substituição da penhora. Anotou, o Tribunal de origem, extemporâneo o requerimento da substituição, nos termos do art. 847 do CPC (“Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”) bem como não observada a intimação da parte beneficiária do ato reclamado;



    (v) o Tribunal Superior do Trabalho, ao exame do agravo de instrumento em recurso de revista, manteve o entendimento da Corte Regional.



    3. A reclamante sustenta que a Corte reclamada, ao aplicar o caso o art. 847 do CPC, afastou a vigência dos arts. 835, §2º, e 848, parágrafo único, do mesmo diploma, em descumprimento à Súmula Vinculante nº 10.



    Requer a concessão de medida liminar para que seja suspenso o processo de origem até o julgamento definitivo reclamação. No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada.



    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 



    2. Alega-se nesta reclamação constitucional a afronta à Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    3. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade, com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    4. A decisão reclamada está assim justificada quanto à matéria em questão:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – DESCABIMENTO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PENHORA. Não merece ser provido o agravo em que não se consegue infirmar os fundamentos do despacho denegatório do seguimento do agravo de instrumento. Agravo conhecido e desprovido. 



    [...]



    Insurge-se a Petrobras, alegando, em síntese, que deve o agravo de instrumento interposto ser conhecido e provido para que seja processado o referido recurso. Indica ofensa ao art. 5º, II, LIV e LV, da Carta Magna . 



    Sem razão. 



    Nos exatos termos da decisão agravada, “as questões atinentes à citação e à penhora, além de demandarem o reexame de fatos e provas (TST, Súmula 126), encontram regência infraconstitucional, não autorizando o processamento de recurso de revista em sede de execução”. 



    [...]



    No tocante à penhora, assim consignou o Regional: 



    “Com efeito, há inteira ineficácia da decisão de substituição. Esse procedimento, previsto no CPC anterior e repetido no atual, ocorre segundo o disposto no art. 847, CPC que estabelece o prazo de dez dias contado da intimação da penhora e exige a comprovação de que a substituição "lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente” e ainda implica a intimação do exequente para se manifestar sobre o requerimento ($ 4º) o que não foi observado. 



    Sobressai que a manifestação da Petrobrás ocorreu inteiramente fora do prazo para requerer a substituição, haja vista que ocorrida em março de 2017 (Id aded7c6); logo, nessa ocasião um ano e meio já transcorrera; acresce que não foi observada a intimação do exequente. Por tudo, manifestamente irregular, não produz efeitos. 



    De outra parte, o bloqueio judicial havido é regular e em conformidade com o ordenamento processual e o eventual constrangimento sofrido pelo executado constitui forma regular de coerção para movê-lo a saldar o débito, restaurando o direito do credor. 



    Daí decorre também que a rejeição dos bens nomeados à penhora pela empresa se esteia no permissivo legal do artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, e na primazia que tem o dinheiro na ordem de gradação da penhora, como meio claro e expedito de realizar a finalidade da execução e atender ao interesse do exequente (art. 797 do CPC), o qual tem o direito de obter a satisfação do seu crédito do modo mais célere. 



    Mister registrar, por fim, que o impulsionamento do processo ex officio, pelo Juiz da execução determinando o bloqueio via penhora eletrônica, independente de requerimento da parte, ocorreu segundo a previsão legal em vigor à época da penhora, isto é, a redação do artigo 878 da CLT, antes da alteração realizada pela Lei nº 13.467/2017, portanto, não configurada a afronta ao direito de execução menos gravosa ao executado.” 



    Em assim sendo, o recurso denegado, efetivamente, nenhuma condição oferecia para processamento, esbarrando na disciplina do § 2º do art. 896 da CLT e da Súmula 266 desta Corte. Desta forma, não infirmados os fundamentos de despacho denegatório de seguimento do agravo de instrumento, não merece censura a decisão monocrática proferida com esteio no art. 932 do CPC. Em face do exposto, nego provimento ao agravo. 



    ACORDAM os Ministros da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento”. 



    5. Consoante emerge da transcrição, o Tribunal Superior do Trabalho, ao julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista, reputou irrepreensível a decisão impugnada, que, por sua vez, com esteio na interpretação da legislação infraconstitucional, declarara a ineficácia da substituição da penhora, em razão da inobservância do prazo disposto no art. 847 do CPC e da ausência de intimação do exequente para se manifestar sobre o requerimento. 



    6. Como se vê, a justificação da decisão reclamada não guarda fundamento na inconstitucionalidade dos arts. 835, §2º, e 848, parágrafo único, do CPC. Ao contrário, a decisão reclamada se alicerça na aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. 



    7. Não se verifica, pois, contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.



    8. Nessa mesma linha, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado rejeitou os embargos de declaração opostos contra julgamento de apelação em ação monitória, que entendeu pela “existência do contrato de prestação de serviços, como um ponto incontroverso, e assim também a concordância do Condomínio quanto ao valor pretendido, vez que devidamente deliberado e aprovado em Assembleia Geral, suficiente para a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial em favor do autor”. Baseou-se, pois, unicamente, no acervo probatório dos autos para julgar a ação monitória. 2. Não se verifica contrariedade à legislação indicada como violada, tampouco o esvaziamento dessa norma ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ao que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 48794 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.10.2021)  (destaquei).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 35737 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 05.8.2020).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo do dispositivo legal a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento da norma ou declaração da inconstitucionalidade o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. 3. Inviável, portanto, o exame e a emissão de juízo a respeito da interpretação sobre o dispositivo legal adotada pelo julgador, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por este TRIBUNAL. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 35478 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 20.9.2019) (destaquei).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegação de descumprimento da decisão proferida na RE-RG 586.453. Ausência de correspondência entre ato reclamado e o entendimento desta Corte. 4. Aplicabilidade da Leis Complementares n. 108/2001 e n. 109/2001. 5. Alegada ofensa à Súmula Vinculante 10 do STF. Não caracterização. 6. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade da norma com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal.7. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 27143 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 10.10.2017) (destaquei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR SUPOSTOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 POR SUPOSTA DESCONSIDERAÇÃO DO QUE DISPÕE O ARTIGO 489, PARÁGRAFO 1º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO IMPUGNADO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO DE FATOS E FUNDAMENTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de fatos e fundamentos, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante 10. 2. In casu, a decisão reclamada não se fundamentou na declaração de inconstitucionalidade de qualquer ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27353 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 30.11.2018) (destaquei).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Artigo 5º, inciso XXXII. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.Pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula  Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa indireta ou reflexa à Constituição. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 848332 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 24.4.2012) (destaquei).



    9. De mais a mais, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de maneira que não se cogita sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido:



    “Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Alegação de violação à ADC 16 e à Súmula Vinculante 10. Contrato de empreitada. OJ 191 da SDI-1 do TST. Ausência de identidade entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 1. Tratando-se de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, é necessário que haja relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, o que não se verificou no caso em análise 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. A ausência de juízo de inconstitucionalidade afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. 3. A reclamação não pode funcionar como sucedâneo recursal ou substituto da ação própria cabível. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl 26397 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 13.6.2018) (destaquei).



    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora